Tribunal: TJPA
Processo: 0000802-64.2017.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000802-64.2017.8.14.0057

APELANTE: ANAISE PATRICIA DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. TEMA 916/STF. EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que deu provimento à apelação cível da autora, condenando o Estado ao pagamento de valores retroativos do adicional por tempo de serviço (ATS) incluindo o período de vínculo temporário, declarado nulo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão a ser enfrentada é se o tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo pode ser computado para fins de concessão de ATS.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916, fixou tese de repercussão geral afirmando que a contratação temporária em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto o pagamento de salários e FGTS. Impossibilidade de cômputo de tempo para ATS.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para negar provimento à apelação cível da autora, mantendo-se a sentença recorrida.

“Tese de julgamento: 1. Contrato temporário nulo não gera direito à contagem de tempo de serviço para adicional por tempo de serviço, conforme Tema 916 do STF.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
Estado do Pará
, contra Acórdão de ID nº15650652, que deu provimento à
Apelação Cível

interposto por
ANAISE PATRICIA DA SILVA NASCIMENTO
contra o ente estatal.

Narra a petição inicial que a autora é servidora pública estadual e passou a ter vínculo efetivo com o Estado do Pará em 18/08/2008, mas, antes de ingressar no serviço público via aprovação em concurso público, foi temporária, de 03/05/1999 a 17/08/2008.

Destacou que o tempo de serviço público prestado na condição de temporária, deveria ser averbado e contabilizado para fins de percepção do adicional de tempo de serviço, e que estava sendo pago de maneira indevida pelo ente estadual, desde que começou a receber a referida verba.

Em apreciação aos autos
, o magistrado
a quo
negou provimento ao pedido autoral.

Inconformada, a Autora interpôs
Recuso de Apelação
, onde sustentou, em suma, que a Lei nº 5.810/94 (RJU) em seu artigo 70, §1º, admite a contagem do tempo de serviço seja qual for a forma de admissão ou pagamento, sem qualquer distinção entre concursados ou não. Ao final, pugnou pela reforma da decisão recorrida, a fim que seja julgado pela procedência de seus pedidos.

Em decisão colegiada, a Apelação restou conhecida e provida, reconhecendo integralmente o pedido para condenar o Estado do Pará ao pagamento dos valores retroativos

referente ao adicional por tempo de serviço, respeitando o prazo prescricional quinquenal.

Contra esta decisão, o
Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência de omissão no que se refere
a não apreciação ao argumento da impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, para fins diversos ao pagamento de FGTS e saldo de salário, com fundamento na jurisprudência dos Temas 916 e 1.239/RG (RE 1400775) do STF. Desta feita, pugnou pelo conhecimento dos Embargos de Declaração, para que haja a manifestação expressa sobre as omissões apontada.

No mérito
, defendeu a não aplicação do ATS as demais espécies de agentes públicos, pois viola os artigos 5º, II e 37, caput, ambos da CRFB.

Alegou ainda, que os efeitos jurídicos das contratações temporárias nulas são restritos e que a pretensão à averbação desse período para efeito de Adicional de Tempo de Serviço-ATS não estaria contemplada na excepcionalidade, conforme o tema 916 do STF.

Desse modo, requereu o provimento do recurso de Embargos de Declaração para que haja a manifestação sobre as omissões pontadas.

O embargado apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso, por inadequação da via eleita.

É o relatorio.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

O embargante alega omissão no que tange ao Tema nº 916 Repercussão Geral RE 765.320 do STF, mediante a impossibilidade de o contrato temporário nulo produzir efeitos,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS,
senão vejamos:

Tema 916:
Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Sendo assim, tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, os quais são suficientes para provocar mudança de entendimento no julgado embargado, em razão do que passo a expor:

Inicialmente,
sobre a matéria discutida, como é cediço em demandas dessa natureza, este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento da Averbação de Tempo de Serviço ao funcionário temporário.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento da RE 1400775 realizado no dia 10/04/2024, decidiu no sentido de que a
contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não tendo, portando, o funcionário temporário, direito ao ATS, segue ementa do julgado:

Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Assim, considerando que a contratação do autor se afigurou flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público l que a justificasse, restou clara a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, Â§ 2º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo, portanto, ser acolhidos os aclaratórios para, sanear a omissão a respeito da tese de impossibilidade de produção de efeitos de contrato temporário nulo, bem como a necessidade da observância obrigatória do Tema 916 do STF em consonância com o Art. 927, I do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, diante dos fundamentos acima elencados,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de
, NEGAR PROVIMENTO
à
Apelação Cível
da autora, e consequentemente, manter a Sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Ezilda
Pastana
Mutran

Desembargadora Relatora

Belém, 18/02/2025